Tribunal: TJDFT
Processo: 0709076-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709076-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ALEXANDRE JESUS DA CONCEICAO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.. contra a decisão que indeferiu a realização de consultas aos sistemas disponíveis para localização de endereço da parte devedora, proferida na ação busca e apreensão no 0716371-05.2023.8.07.0007 (4a Vara Cível de Taguatinga/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81) com pedido liminar promovida pelo AUTOR: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor do(a) REU: ALEXANDRE JESUS DA CONCEICAO. A parte autora requer a realização de consulta via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para a localização do réu. Não houve a angularização da relação jurídico-processual, a despeito das tentativas levadas a cabo por este Juízo. O autor já vem demandando nesta 4a Vara Cível de Taguatinga / DF, nestes e em outros autos, e vivencia o posicionamento deste Juízo no que se refere aos processos de busca e apreensão de veículo, Lei no 13.043/2014 e Decreto-Lei no 911/69, qual seja, antes da apreensão do bem, qualquer pedido de consulta aos sistemas judiciais, a informar a localização do veículo será indeferida(o), razão pela qual não pode ser alterado apenas em favor da parte autora, sob pena de se lhe conferir tratamento desigual a todos os demais. Ressalto que a apreensão do bem, garantia do negócio, é o objetivo inicial da demanda, e que autorizou a concessão da liminar, e não a mera a citação do réu, tal como ocorre nas ações de conhecimento comuns, sendo ônus da parte autora apresentar o endereço ou diligenciar pela localização do veículo (artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil) e não transferir ao Poder Judiciário – já tão sobrecarregado – o ônus de procurar em inúmeros endereços e nem repassar para réu, o qual pode já nem estar mais na posse do objeto móvel. Entendo que requerimento a consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis não é pertinente, antes da apreensão, dada a natureza da demanda, que consiste em ação de busca e apreensão de veículo na qual já foi deferida liminar a partir da informação até então idônea acerca da localização do bem, sendo certo que se o paradeiro não fosse de conhecimento do(a) autor(a), a liminar sequer teria sido concedida. Certo é que a expedição de ofícios a diversos órgãos públicos ou empresas que mantêm bancos de dados com a finalidade de obter informações relativas ao endereço atualizado da parte ré, bem como a bens passíveis de penhora, consiste numa medida extremamente excepcional. Ademais, pela experiência deste Juízo, a expedição de ofícios a diversos órgãos públicos ou empresas supramencionadas se mostrou totalmente ineficaz. Diante do exposto, indefiro o pedido de id 185375292. Intime-se a parte AUTORA para indicar/confirmar o endereço de localização do VEÍCULO e juntar CUSTAS ou requerer a CONVERSÃO do pedido de busca e apreensão em ação executiva, ou ainda optar pela DESISTÊNCIA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto e interesse processual. Exclusivamente de acordo com o § 12 do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, nas buscas e apreensão de veículo em outro Estado, o autor pode peticionar diretamente na Comarca (juntar cópias destes autos), bastando apenas informar a este Juízo o pagamento das custas e a distribuição naquela Vara, sem a necessidade de expedir carta precatória. Por fim, qualquer manifestação que não seja a indicação do veículo e a juntada das custas, fiquem 30 (trinta) dias parados, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, e após 05 (cinco) dias úteis para intimação pessoal. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “ante ausência de localização do bem objeto do processo e da Parte Financiada Agravada, foi requerida o auxílio do judiciário, nos termos dos art. 319, § 1o e art. 256, inc. I e § 3o, do Código de Processo Civil, para que esse, através de sistemas internos disponíveis apenas para o Poder Judiciário, disponibilize pesquisa de endereços realizadas via InfoJud, RenaJud e BacenJud para tentativa de novas diligências em eventuais novos nos endereços constantes desse cadastros extremamente atualizados. Contudo, o pedido foi indeferido”; b) “constitui interesse do Estado-Juiz realizar a prestação jurisdicional de forma efetiva e no mais breve espaço de tempo e o indeferimento de consulta de endereços através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao r. Magistrado Singular (InfoJud, RenaJud e BacenJud) para tentar localizar a parte Financiada Agravada ou de possíveis endereços desse onde possa estar ocultando o bem objeto do litígio, vai de encontro à busca da efetividade e da duração razoável do processo”; c) “Em alusão ao princípio da economia processual o sistema jurídico visa a obtenção do máximo de rendimento da lei com o mínimo de atos processuais e exerce papel relevante ao proporcionar meios para que outros princípios possam realizar seus objetivos, como é o caso do princípio da celeridade”; e d) “a citação só pode ser efetivada após a APREENSÃO ou REINTEGRAÇÃO DO VEÍCULO à Instituição Financeira Agravante e, tendo encontrado apenas a Parte Financiada Agravada, não se pode deixar de prestar a jurisdição com a finalidade de localização de novos endereços em nome da Parte Financiada Agravada para novas tentativas de diligencias para possível localização do bem para cumprimento da liminar ora deferida ou para citação da parte após a apreensão do veículo”. Pede, em liminar, que “seja o presente recurso recebido em seu efeito SUSPENSIVO, para que o processo na origem seja suspenso ou ao menos não seja sentenciado até o julgamento final do presente Agravo, quando requer este presente Recurso seja provido para reformar a decisão agravada para o fim de DEFERIR a realização das pesquisas de endereços através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao magistrado, possibilitando o prosseguimento da ação e efetividade da prestação jurisdicional, para solução da lide com a apreensão do veículo, nos termos dos art. 319, § 1o e art. 256, inc. I e § 3o, do Código de Processo Civil”. No mérito, a confirmação da tutela. Preparo recolhido (id 56644575 e 56644576). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem adotar entendimento diverso ao da decisão ora revista e deferir o pedido liminar. A controvérsia do presente recurso reside na possibilidade (ou não) de deferimento das diligências pleiteadas pelo agravante, por meio dos sistemas judiciais informatizados, para a localização de endereços da parte devedora (Sisbajud, Renajud e Infojud). A decisão agravada indeferiu o pleito sob o fundamento de que antes da apreensão do bem, qualquer pedido de consulta aos sistemas judiciais, a informar a localização do veículo será indeferida(o), razão pela qual não pode ser alterado apenas em favor da parte autora, sob pena de se lhe conferir tratamento desigual a todos os demais (id 186113299 – autos de origem). Pois bem. A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Desse modo, em observância aos princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, a pesquisa do endereço da parte devedora no sistema conveniado (Sisbajud, Renajud e Infojud) deve ser prestigiada. No caso concreto, cuida-se de ação de busca e apreensão, iniciada em agosto de 2023 (id 168488841 – autos de origem). O débito perseguido pelo rito da expropriação perfaz a quantia de R$ 15.293,42 (quinze mil e duzentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos) (id 168488841, p. 4 – autos de origem). O credor não logrou êxito na localização do devedor em diligência ao endereço informado no contrato (id 183592830), razão pela qual é plenamente cabível a medida subsidiária de limitada pesquisa de endereços do devedor, via Sisbajud, Renajud e Infojud. Nesse sentido, é o entendimento das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. TENTATIVA DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO. BEM NÃO ENCONTRADO. PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. O art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de "medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial". Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade 3. Em que pese ser ônus da parte apresentar endereço ou diligenciar para a localização do veículo, é possível o Poder Judiciário contribuir com essa atividade ao deferir a consulta aos sistemas disponíveis como forma de cooperar com o processo para melhor solução do litígio. Precedentes. 4. Na hipótese, foi frustrada a busca e apreensão do veículo no endereço indicado pelo autor. Embora se trate de uma faculdade do juízo, com base nas circunstâncias do caso concreto, a consulta aos sistemas informatizados posto à disposição do judiciário se mostra razoável, uma vez que houve tentativa do credor em localizar o bem, com base em documentação à sua disposição: contrato e ficha cadastral. 5. As pesquisas nos sistemas informatizados do Poder Judiciário agilizam e proporcionam o acesso rápido e mais eficiente aos dados da ré, especialmente porque alguns cadastros somente fornecem informações em caso de intervenção judicial. Ademais, o deferimento da diligência privilegia o princípio da cooperação, assegura a efetividade da tutela jurisdicional e a razoável duração do processo. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1780269, 07235077420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO OU CONVERSÃO DO FEITO. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇOS. INDEFERIMENTO. INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO PREMATURA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. A utilização dos sistemas cadastrais informatizados disponíveis aos Juízo no intuito de localizar o endereço do réu é admitida em casos excepcionais, quando se evidencia o exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis ao demandante para identificar o paradeiro da parte adversa. 2. Não há como prevalecer a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quando o pedido de pesquisa de endereços é indevidamente indeferido, em afronta ao princípio da cooperação, da economia e da celeridade processual. 3. Recurso de apelação provido. (Acórdão 1806194, 07065836420238070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator Designado: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, tanto para suspender os efeitos da decisão (a fim de se evitar o pronunciamento prematuro da sentença), como para que seja realizada a pesquisa do endereço do agravado nos sistemas informatizados Sisbajud, Renajud e Infojud (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar que seja realizada a pesquisa do endereço do agravado nos sistemas informatizados Sisbajud, Renajud e Infojud. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator